Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO CONSUMADO E TENTATIVA DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU NA DELEGACIA. PRESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CRIME PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO. 2a FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELA REINCIDÊNCIA. PENAS REDUZIDAS. REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDIDENTE E POSSUIDOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto simples praticado durante o repouso noturno e de tentativa de furto, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.

3. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra das vítimas, quando esta estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie. Precedentes do STJ e do TJDFT.

4. Mantém-se a análise desfavorável da conduta social se o réu praticou novo crime durante a execução de pena em regime aberto por delito anterior, mostrando-se idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante.

5. A jurisprudência entende que, na segunda fase da dosimetria, para a redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

6. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporção com a reprimenda corporal aplicada.

7. Correto o estabelecimento do regime fechado a despeito do quantum de pena aplicado ser inferior a 4 (quatro) anos, por se tratar de réu reincidente, com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e conduta social), a teor do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b, e § 3o, do CP.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.